Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-43.2015.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-43.2015.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: CATHARINA DE BRITO VALENTE

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI MUNICIPAL Nº 766/2011. ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO QUE NÃO DEMONSTROU O PAGAMENTO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. RETIFICAÇÃO,
EX OFFICIO
, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Gonçalo dos Campos contra sentença que julgou procedente ação ordinária movida por servidora municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de vencimentos conforme o Anexo II da Lei Municipal nº 766/2011 e condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos em férias e 13º salário.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a autora comprovou a percepção de remuneração inferior ao piso estabelecido em lei municipal e se o Município se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento correto dos valores devidos.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 766/2011 fixou o vencimento-base para o cargo de enfermeiro em R$ 2.600,00.

4. Documentos juntados aos autos, especialmente contracheques dos exercícios de 2011 a 2015, evidenciam remuneração inferior ao piso legal.

5. O Município, embora devidamente intimado, não produziu prova capaz de infirmar as alegações autorais, descumprindo o ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de comprovação de pagamento regular impede o afastamento do direito reconhecido em sentença, especialmente considerando o dever de guarda documental imposto à Administração Pública.

7. Tratando-se de sentença ilíquida, a verba sucumbencial devida pelas partes deve ser apurada quando da liquidação do julgado, conforme disposto no §4º, inciso II, do art. 85, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8000210-43.2015.8.05.0237
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
e como apelada
CATHARINA DE BRITO VALENTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator